Tribunal: TCU
Processo: 006.805/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela Fundação Universidade de Brasília em favor de Balsem Pinelli Junior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela Fundação Universidade de Brasília em favor de Balsem Pinelli Junior; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Balsem Pinelli Junior (à Peça 3 sob o n.o 21892/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida continuidade na destacada percepção da parcela fixada como reposição das perdas pelos planos econômicos sem a necessária absorção, contudo, a partir das supervenientes modificações na estrutura remuneratória; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos correspondentes pagamentos para a URP em respeito à anunciada decisão judicial liminar; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Fundação Universidade de Brasília adote as seguintes medidas: 9.3.1. acompanhe os desdobramentos do MS 26.156 em tramitação perante o STF e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável ao ora interessado, adote as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados dessa superveniente decisão judicial final, fazer cessar os pagamentos da correspondente parcela indevida no ato ora anotado como ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado apontado no item 9.1 deste Acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Fundação Universidade de Brasília, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.